Tribunal: CARF
Processo: 16327.909481/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909481/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MAPFRE VIDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12889.74458.080910.1.3.04-5685, em 08.09.2010, e-fls. 86-
91, utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de retenção conjunta de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Programas de Integração Social (PIS) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), código 5952, no valor de R$93.000,00 contido no
DARF de R$107.259,24 recolhido em 29.05.2009 referente ao mês de maio de 2009 do ano-
calendário de 2009 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 82-85:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 93.000,00
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909481/2012-10
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909481/2012-10

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada..
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-59.048, de 31.01.2018, e-fls. 92-96:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.02.2020, e-fl. 146, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.02.2020, e-fls. 148-154, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A DECISÃO RECORRIDA E O DIREITO
A decisão recorrida não conheceu da Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de solicitação de restituição de CSLL paga a maior, no primeiro
trimestre de 2012.
O valor devido de CSLL no período era R$89.375,58, mas houve um
recolhimento de R$126.055,25, pelo que na PERDCOMP foi solicitada a restituição
de R$36.679,67.
O não reconhecimento do pagamento a maior se deu única e exclusivamente por
erra na transmissão da DCTF, que não foi retificada para refletir o apurado e declarado
em DIPJ.
De toda sorte, a Recorrente apresenta neste recurso a DIPJ comprovando o valor
efetivamente devido e solicita a conversão do julgamento em diligência para conferir-
se a apuração da contribuição.
Evidencia-se, assim, a origem do crédito.
Ignorar as provas carreadas aos autos é violar princípios fundamentais do nosso
ordenamento jurídico, tais como os princípios da razoabilidade, da ampla defesa, da
economia processual e, principalmente, da busca da verdade material.
A razoabilidade tem fundamento em análise valorativa, afastando condutas
contrárias ao bom senso que não estabeleçam relação racional entre a finalidade
normativa e a conduta administrativa.
O administrador, em suas decisões e despachos no processo administrativo,
deve agir com determinada margem de discricionariedade, visando à adequação do ato
às necessidades administrativas.
Aliado a isso, a ausência de verificação do todo configura ainda violação ao
princípio da busca da verdade material, qual seja, do verdadeiro recolhimento devido e
efetuado pela Recorrente. [...]
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909481/2012-10

Caso entendam os julgadores que a documentação apresentada pela Recorrente
não é suficiente para a comprovação da apuração da CSLL devida — o que se admite
apenas por argumentação —, requer a Recorrente a realização diligência, ressaltando-
se que muitos são os julgamentos no sentido de determinar a realização de diligências
na esfera administrativa, como os imediatamente acima transcritos.
Registre-se, ainda, que o princípio do devido processo legal é assegurado pelas
disposições do artigo 5o da Constituição da República, incluindo-se aí a ampla defesa
[...].
É claro o cerceamento do direito de defesa, na recusa da aceitação das provas
carreadas aos autos e prova técnica solicitada.
Por fim, mister ressaltar que o desrespeito aos princípios acima discorridos,
assim como eventual recusa de admissibilidade da realização de diligência, caso os D.
Julgadores entendam que não são suficientes todos os documentos
apresentados, atenta também contra o princípio da economia processual, uma vez que,
esgotadas as instâncias administrativas sem resultados positivos, a matéria em questão
passará a ser discutida judicialmente, devendo-se apresentar novamente a mesma
prova comprobatória do direito da Recorrente, proceder às mesmas discussões para,
após longa, sofrida e custosa movimentação do maquinário judicial, alcançar o
resultado que já poderia ter sido obtido pela instância administrativa.
No que concerne ao pedido conclui que:
O PEDIDO
Por todo o exposto, pugna a Recorrente pela reforma da decisão proferida pelo
i. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, para julgar totalmente improcedente a
cobrança, homologando-se a compensação efetuada.
Alternativamente, caso não se visualize o direito crédito com as provas aqui
apresentadas, e também com base no acima exposto, a Recorrente requer a conversão
do julgamento em diligência, para que se afira, mediante verificação da sua
documentação fiscal, o seu direito ao crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909481/2012-10

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade apresenta argumentos
referentes ao cancelamento de Per/DComp. Esse procedimento que incumbe à Recorrente ou em
sede de revisão de ofício que cabe à DRF de Origem (Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03
de setembro de 2014). No Despacho Decisório o direito creditório pleiteado no Per/DComp é
analisado. Nesse caso, fica prejudicada a necessária dialeticidade democrática essencial na
construção do ato de decidir.
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-59.048, de 31.01.2018, e-fls.
92-96, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
5. Diante do pedido de cancelamento da declaração de compensação
apresentada, é devido esclarecer que compete à DRJ conhecer e julgar manifestação de
inconformidade CONTRA apreciação de autoridade competente relativamente à
compensação declarada, como disposto no 277 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) aprovado pela Portaria MF no 430 de 2017. Como
não houve contestação da decisão, vez que o contribuinte apenas solicita o
cancelamento da declaração analisada, não há que se falar em litígio instaurado a ser
submetido a este colegiado. [...]
6. A competência para efetuar cancelamento de Dcomp é da delegacia de
jurisdição do contribuinte, consoante se depreende das disposições dos arts. 272, III,
273, VII, e 336, III do Regimento Interno da RFB, abaixo transcritos. A partir da
análise conjunta dos arts. 106, 117 e 140 da IN RFB no 1.717, de 2017, e do art. 286
do Regimento Interno da RFB, extrai-se a autoridade competente para a apreciação de
pedido de retificação de declaração é o Auditor-Fiscal da Receita Federal da DRF ou
Delegacia Especial jurisdicionante do contribuinte, mais especificamente das Divisões
de Orientação e Análise Tributária (Diort), dos Serviços de Orientação e Análise
Tributária (Seort) ou das Seções de Orientação e Análise Tributária (Saort). Inclusive,
caso não seja admitida a retificação pela autoridade referida, a decisão é definitiva,
não havendo possibilidade de instauração de contencioso administrativo, ou seja, de
apreciação por parte da Delegacia de Julgamento. [...]
7. Na espécie, não obstante não haver mais possibilidade de cancelamento da
Dcomp por iniciativa do contribuinte, vez que já proferido despacho decisório como
resultado da análise da declaração, conforme determinação do art. 93 da IN RFB no
1300, de 202 (vigente à época do pedido), é devido ressaltar a possibilidade da
autoridade administrativa da unidade local jurisdicionante, diante do pedido do
contribuinte aqui formulado, proceder à revisão de ofício do débito confessado na
Dcomp e, por conseguinte, efetuar o cancelamento de ofício desta caso seja verificado
erro de fato no seu preenchimento, consoante Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de
setembro de 2014
8. Voto, pois, por não conhecer da manifestação de inconformidade em virtude
se tratar de pedido de cancelamento de declaração, cuja apreciação não compete a este
órgão julgador. A unidade local jurisdicionante deverá avaliar a oportunidade de
efetuar revisão de ofício do débito confessado na Dcomp, consoante esclarecido
acima, caso entenda caracterizado erro de fato em seu preenchimento.
O Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-59.048, de 31.01.2018, e-fls. 92-96,
está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909481/2012-10

Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 196
DF CARF MF
Original